Tribunal: TJES
Processo: 5000199-71.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000199-71.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ILDER DE ALMEIDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O S

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que é ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que os danos sofridos pelo recorrido foram causados pela empresa de proteção ao crédito;
c)
que meras cobranças não ensejam dano moral;
d)
que inexiste o dever de indenizar
.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar se os fatos narrados na inicial
ensejam a condenação da recorrente em
danos morais.

Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, tenho que esta não merece acolhimento, pois, como bem fundamentado em sentença, a parte recorrida não questiona a ausência de comunicação prévia, mas a inexistência do débito que originou a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, tendo a recorrente apontado a existência do aludido débito para as empresas de restrições ao crédito, indubitável que esta foi a responsável pela anotação desabonadora questionada nos autos, sendo patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que os danos pleiteados pela parte recorrida referem-se a suposto ato ilícito por ela praticado.

Ultrapassado a questão preliminar, adentro ao mérito propriamente dito do feito.

Analisando com detença o recurso inominado apresentado verifico que a parte recorrente ataca a sentença em apenas dois pontos, quais sejam: ilegitimidade passiva e a inexistência de dano moral; sendo que, em relação ao primeiro, a preliminar suscitada foi rechaçada.

Desta forma, têm-se que resta analisar unicamente se os fatos narrados na inicial ensejam ou não a reparação por dano moral.

Neste tocante, calha aqui esclarecer que restou incontroverso que o débito questionado nos autos é inexistente, seja por conta das provas produzidas nos autos, seja pela ausência de impugnação nestes tocante pela parte recorrente, ou seja, quanto a inexistência do débito, transitou em julgado a sentença.

A parte recorrente somente se insurge quanto a reparação moral, alegando que esta é indevida eis que atos de mera cobrança não ensejam dano moral. Ocorre que, as provas coligadas aos autos, em especial o documento de ID 1000733, comprovam que os atos levados a cabo pela recorrente ultrapassaram a meros atos de cobranças, eis que incluiu o nome do recorrido no rol de inadimplentes.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]

e art. 927
[2]

do Código Civil.

Destarte, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido

pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[3]

Nesta toada, incontroverso que o débito é inexistente, comprovado está o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente. Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte
recorrente
, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. S
uperior Tribunal de Justiça (STJ)
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, pois a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 encontra-se em patamar consentâneo com o dano sofrido, não havendo desproporcionalidade, como alegado pela parte recorrente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
INCLUSÃO
DO NOME DO RECORRIDA
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO
INEXISTENTE
. ILICITUDE DA CONDUTA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO. SERVIÇOS DE TV A CABO CANCELADOS DESDE JANEIRO DE 2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILICITUDE DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10 % SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.